Tribunal: STJ
Processo: 1005345-75.2018.8.26.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957711 - SP
(2025/0208103-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANA LUCIA NUNES PEPE
AGRAVANTE
: CELIA ROSARIA TEIXEIRA FELIX SILVA
AGRAVANTE
: MAURY NUNES DA SILVA
AGRAVANTE
: SEOIRSE BRENNAN
ADVOGADO
: JULIANO ARCA THEODORO - SP202632
AGRAVADO
: MARCO AURELIO BERTOLACCINI DOMINGUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: TATIANE DOMINGUES
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de usucapião ordinária, com pedido alternativo de
usucapião extraordinária, em que se discute posse, justo título e boa-fé.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou a verba honorária; embargos
de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprir
omissão quanto ao
parágrafo único, do Código Civil.
art. 1.238,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Súmula n. 182 do STJ é
inaplicável por ter havido impugnação específica; (ii) saber se houve violação dos
arts. 1.196 e 1.238, parágrafo único, do Código Civil pela não redução do prazo da
usucapião extraordinária; (iii) saber se houve violação dos arts. 104, 221 e 1.242
do Código Civil quanto ao justo título e à boa-fé; e (iv) saber se incide a multa do
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários recursais.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 182 do STJ não incide, pois houve impugnação suficiente no
agravo em recurso especial; reconsidera-se a decisão da Presidência.
6. A pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-probatório quanto à
Documento eletrônico VDA57090538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 05b2f904-7dc5-44fd-a12a-cc133a12b496

posse e ao justo título, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica, ausente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
8. Não há majoração de honorários recursais em julgamento de agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ impõe a
Tese de julgamento:
reconsideração para exame do agravo em recurso especial. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando o acolhimento das teses depende do reexame de provas sobre posse
e justo título. 3. A multa do
§ 4o, do CPC somente se aplica em
art. 1.021,
hipóteses de manifesta inadmissibilidade, o que não ocorreu. 4. É inviável a
majoração de honorários recursais em agravo interno.”
CF,
III, a; RISTJ, arts. 21-E, V, 259, § 6o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
CPC,
§ 4o; CC, arts. 104, 221, 1.196, 1.238, parágrafo único, 1.242.
art. 1.021,
STJ, AgInt no RMS n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
51.042/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ,
28/3/2017;
EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS
Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
,
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018;
STJ, Súmulas n. 7, 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 05b2f904-7dc5-44fd-a12a-cc133a12b496

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957711 - SP (2025
/0208103-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANA LUCIA NUNES PEPE
AGRAVANTE
: CELIA ROSARIA TEIXEIRA FELIX SILVA
AGRAVANTE
: MAURY NUNES DA SILVA
AGRAVANTE
: SEOIRSE BRENNAN
ADVOGADO
: JULIANO ARCA THEODORO - SP202632
AGRAVADO
: MARCO AURELIO BERTOLACCINI DOMINGUES -
ESPÓLIO
AGRAVADO
: TATIANE DOMINGUES
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de usucapião ordinária, com pedido alternativo de
usucapião extraordinária, em que se discute posse, justo título e boa-fé.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou a verba honorária; embargos de
declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprir omissão
quanto ao
parágrafo único, do Código Civil.
art. 1.238,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Súmula n. 182 do STJ é
inaplicável por ter havido impugnação específica; (ii) saber se houve violação dos
arts. 1.196 e 1.238, parágrafo único, do Código Civil pela não redução do prazo da
usucapião extraordinária; (iii) saber se houve violação dos arts. 104, 221 e 1.242 do
Código Civil quanto ao justo título e à boa-fé; e (iv) saber se incide a multa do
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários recursais.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53241789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:17
Código de Controle do Documento: 32b32809-61c8-431c-ac60-2f4fc3042c98

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 182 do STJ não incide, pois houve impugnação suficiente no agravo
em recurso especial; reconsidera-se a decisão da Presidência.
6. A pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-probatório quanto à posse
e ao justo título, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica, ausente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
8. Não há majoração de honorários recursais em julgamento de agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ impõe a
Tese de julgamento:
reconsideração para exame do agravo em recurso especial. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando o acolhimento das teses depende do reexame de provas sobre posse e
justo título. 3. A multa do
§ 4o, do CPC somente se aplica em hipóteses de
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade, o que não ocorreu. 4. É inviável a majoração de
honorários recursais em agravo interno.”
CF,
III, a; RISTJ, arts. 21-E, V, 259, § 6o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
CPC,
§ 4o; CC, arts. 104, 221, 1.196, 1.238, parágrafo único, 1.242.
art. 1.021,
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
28/3/2017;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/3/2018;
Súmulas n. 7, 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou, de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
inclusive o óbice da Súmula n. 7 do STJ, afirmando não haver pretensão de reexame
de provas e que a controvérsia cinge-se à correta aplicação dos arts. 104, 221, 1.196,
1.238, parágrafo único, e 1.242, do Código Civil (fls. 855-867).
Documento eletrônico VDA53241789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:17
Código de Controle do Documento: 32b32809-61c8-431c-ac60-2f4fc3042c98

Requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, determinar o
conhecimento do agravo e, ao final, conhecer e dar provimento ao recurso especial,
com a reforma ou anulação do acórdão recorrido (fls. 855-867).
Contrarrazões de TATIANA DOMINGUES e ESPÓLIO DE MARCO
AURÉLIO BERTOLACCINI DOMINGUES (fls. 871-875), em que pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 845-846.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação de usucapião.
O julgado foi assim ementado (fl. 732):

Apelação. Usucapião ordinária. Sentença de improcedência. Imóvel com piso
superior e inferior não individualizados na matrícula do imóvel. Autores que alegam
aquisição dos imóveis por instrumentos particulares de venda e compra firmados com
os anteriores proprietários em junho de 2005, a comprovar o justo título. Contratos que
contém rasuras e somente o pacto referente ao piso superior tem firma reconhecida,
em data posterior ao falecimento do anterior proprietário. Imóvel superior que foi
objeto de doação por instrumento particular em 1988 pelo proprietário em favor dos
filhos menores na época, em acordo firmado em ação de separação consensual.
Documento eletrônico VDA53241789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:17
Código de Controle do Documento: 32b32809-61c8-431c-ac60-2f4fc3042c98

Ausência de registro da doação na matrícula do imóvel, em razão da falta de
regularização quanto ao condomínio edilício. Justo título não comprovado. Piso
superior que foi abandonado em 2017, com comprovada posse pelos donatários.
Ausência de demonstração dos elementos necessários ao reconhecimento da usucapião
prevista no
do CC. Sentença mantida. Recurso improvido.
art. 1.242,
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
784):
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e
obscuridade. Omissão configurada apenas em relação à pretensão de reconhecimento
da usucapião extraordinária prevista no
parágrafo único, CC. Requisitos não
art. 1.238,
demonstrados pelos embargantes, que não se desincumbiram do ônus de comprovar a
posse mansa e pacífica pelo prazo de 10 anos, comum ao
parágrafo único e
art. 1.238,
Ausência de manifestação específica que não tem o condão de alterar o
art. 1.242.
resultado do julgamento. Pretensão, no mais, voltada à revisão do julgado,
emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é próprio.
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.196 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria negado
vigência ao conceito de posse ao reconhecer a desídia inexistente dos proprietários e
desconsiderar a posse mansa e pacífica exercida desde 2005, com animus domini;
b) 1.238, parágrafo único, do Código Civil, já que o acórdão recorrido
teria desconsiderado fatos incontroversos — posse de 2005 a 2017 e realização de
obras — aptos à redução do prazo para 10 anos, independentemente de justo título e
boa-fé;
Documento eletrônico VDA53241789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:17
Código de Controle do Documento: 32b32809-61c8-431c-ac60-2f4fc3042c98

c) 1.242 do Código Civil, pois o acórdão recorrido teria afastado
indevidamente o justo título e a boa-fé, apesar dos instrumentos particulares de
compra e venda de 24/6/2005;
d) 104 do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido teria invalidado os
instrumentos particulares de compra e venda por rasura de preço e reconhecimento
de firma posterior ao falecimento, sem comprometimento dos requisitos de validade
do negócio jurídico;
e) 221 do Código Civil, uma vez que o acórdão recorrido teria negado
vigência à força probatória do instrumento particular assinado por quem estava na
livre disposição e administração de seus bens.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se reconheça a usucapião extraordinária ou, alternativamente, a usucapião ordinária;
e se anule ou reforme o acórdão recorrido, com expedição de mandado ao Registro
de Imóveis (fls. 741-753).
Contrarrazões às fls. 801-806.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a ação de usucapião ordinária em que a parte
autora pleiteou o reconhecimento da aquisição originária da propriedade do imóvel
por usucapião, com fundamento, alternativamente, nos arts. 1.242 e 1.238, parágrafo
único, do Código Civil.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
A Corte estadual manteve a sentença, negando provimento à apelação, e
majorou a verba honorária para 12% do valor da causa atualizado (fl. 735).

I - Arts. 1.196 e 1.238 do Código Civil
Documento eletrônico VDA53241789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:17
Código de Controle do Documento: 32b32809-61c8-431c-ac60-2f4fc3042c98

No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
negou vigência aos arts. 1.196 e 1.238, parágrafo único, ao não reconhecer que a
posse foi mansa, pacífica e com
de 2005 a 2017, com realização de
animus domini
obras, suficientes para a prescrição aquisitiva reduzida; aduz que não há necessidade
de reexame probatório, pois tais fatos seriam incontroversos (fls. 741-753).
O acórdão recorrido consignou inexistência de posse mansa e pacífica apta
ao
e, nos embargos, registrou que não se comprovou a posse sem oposição
art. 1.242
pelo prazo comum de 10 anos para o
parágrafo único, destacando atos dos
art. 1.238,
proprietários para registro da doação desde 2006, emissão de “Habite-se” em 2018 e
contrato de locação firmado pelo donatário em 2017 (fls. 734-786):
Na hipótese em apreço, inexistente justo título (...). Consta ainda que o piso
superior foi objeto de doação por Marco Aurélio por escritura pública em 1988 (...)
tendo ficado comprovado que foram feitas tentativas de registro (...) desde abril de
2006 (...). Ademais, o piso superior foi abandonado em 2017 (...), evidenciado pelo
contrato de locação (...), bem como constou no boletim de ocorrência (...). No caso
dos autos, contudo, não há como se falar em desídia (...), demonstrou haver
empreendido esforços (...) desde abril/2006 (...), e, mais recentemente, a partir de abril
/2017, logrando êxito em emitir (...) o “Habite-se” (...) em
(fls. 364/365).
03/10/2018
Agindo, portanto, os embargados como proprietários (...), competia aos embargantes a
demonstração da posse mansa e pacífica, sem oposição, pelo período de 10 anos (...),
ônus do qual não se desincumbiram.

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia com fundamento em
a quo
elementos fáticos e probatórios. Rever tal entendimento demandaria o reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

II - Arts. 104, 221 e 1.242 do Código Civil
A recorrente afirma que o acórdão recorrido negou vigência aos arts. 104,
221 e 1.242 ao afastar, indevidamente, a validade e a força probatória dos
Documento eletrônico VDA53241789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:17
Código de Controle do Documento: 32b32809-61c8-431c-ac60-2f4fc3042c98

instrumentos particulares de compra e venda de
por rasuras de preço e
24/6/2005,
reconhecimento de firma posterior ao falecimento do vendedor, e ao não reconhecer
o justo título e a boa-fé necessários ao usucapião ordinário (fls. 741-753).
O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de justo título, à vista das
rasuras nos contratos e do reconhecimento de firma em data posterior ao óbito do
vendedor, além de ter destacado a doação de 1988 e a impossibilidade de registro
autônomo pela indivisibilidade, reforçando a posse pelos donatários e o abandono do
piso superior em 2017 (fl. 734).
No recurso especial, a parte alega validade dos instrumentos e presença de
justo título e boa-fé. O Tribunal de origem, contudo, analisando os documentos e
circunstâncias do caso, assentou que os contratos continham rasuras relevantes e
reconhecimento de firma posterior ao falecimento do vendedor, e que a doação
anterior, ainda que não registrada por questões de indivisibilidade, comprometia a
legitimidade do título, concluindo pela ausência de requisitos do
(fl. 734).
art. 1.242
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III - Contrarrazões
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
Documento eletrônico VDA53241789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:17
Código de Controle do Documento: 32b32809-61c8-431c-ac60-2f4fc3042c98

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53241789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:17
Código de Controle do Documento: 32b32809-61c8-431c-ac60-2f4fc3042c98

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.711 / SP
Número Registro: 2025/0208103-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053457520188260073
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA LUCIA NUNES PEPE
AGRAVANTE : CELIA ROSARIA TEIXEIRA FELIX SILVA
AGRAVANTE : MAURY NUNES DA SILVA
AGRAVANTE : SEOIRSE BRENNAN
ADVOGADO : JULIANO ARCA THEODORO - SP202632
AGRAVADO
: MARCO AURELIO BERTOLACCINI DOMINGUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: TATIANE DOMINGUES
ADVOGADO : MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA LUCIA NUNES PEPE
AGRAVANTE : CELIA ROSARIA TEIXEIRA FELIX SILVA
AGRAVANTE : MAURY NUNES DA SILVA
AGRAVANTE : SEOIRSE BRENNAN
ADVOGADO : JULIANO ARCA THEODORO - SP202632
Documento eletrônico VDA57079360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:41
Código de Controle do Documento: a8f9a6b0-df42-426e-8663-a4c13392205d

AGRAVADO
: MARCO AURELIO BERTOLACCINI DOMINGUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: TATIANE DOMINGUES
ADVOGADO : MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:41
Código de Controle do Documento: a8f9a6b0-df42-426e-8663-a4c13392205d